Tribunal: TJDFT
Processo: 0731867-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731867-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO RECORRIDO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL POR ANALOGIA. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO. ESCALONAMENTO. ART. 4o LINDB. ART. 85, §§3o e 4o, CPC. PENHORA DE 5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS QUE ULTRAPASSAREM O PATAMAR DE CINCO SALÁRIOS- MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. 5. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 6. Considerando que, no caso concreto, a agravante executada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor superior a 5 salários-mínimos, a penhora no salário deste deve se dar no patamar de 5% (cinco por cento) do rendimento mensal líquido que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos. 7. Esclareça-se que o rendimento mensal líquido dever ser entendido como a diferença entre o rendimento bruto (minuendo) e os descontos oficiais de previdência e imposto de renda (subtraendo) e a base de cálculo é o valor do rendimento líquido mensal que sobejar os 5 (cinco) salários-mínimos. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser descabida a penhora de seu salário, sob pena de comprometimento de subsistência da recorrente e de sua família. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Do extrato do contracheque do mês de julho de 2024 (ID 62385084), extrai-se que a Agravante é agente de polícia civil aposentada e percebe remuneração mensal no valor de R$ 18.417,51, bem como há descontos oficiais de contribuição previdenciária oficial de R$ 1.643,24 e de imposto de renda retido de R$ 3.716,92, portanto, vislumbra-se que recebe remuneração mensal líquida de R$ 13.057,35. Muito embora exista no seu contracheque outros descontos por determinação judicial (R$ 750,00 e R$ 1.305,73), é certo que a sua renda disponível é de R$ 11.001,62, montante superior ao limite de R$ 7.060,00 (cinco salários-mínimos). Portanto, utilizando a regra acima indicada, a penhora se dará no patamar de 5% (cinco por cento) do rendimento mensal líquido, entendido como a diferença entre o rendimento bruto (minuendo) e os descontos oficiais de previdência e imposto de renda (subtraendo), cuja base cálculo é o valor do rendimento líquido mensal que sobejar aos cinco salários-mínimos (ID 66767228). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023